Tribunal: TJDFT
Processo: 0710984-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. EMPREGADA PÚBLICA. RECURSO DA PARTE AUTORA. GRATUIDADE DE TRANSPORTE PÚBLICO CONCEDIDO POR INTERMÉDIO DE CARTÃO FUNCIONAL. USO INDEVIDO DO CARTÃO FUNCIONAL POR TERCEIROS. COMUNICAÇÃO DE PERDA DO CARTÃO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. NÃO CONSTATADA ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE NA SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte recorrente/autora aponta ser empregada pública do Distrito Federal, lotada na Secretaria de Mobilidade Urbana, e, em razão disso, faz jus ao cartão funcional que lhe concede a gratuidade no uso do transporte público de Brasília/DF. Afirma o extravio do seu cartão funcional de “passe livre” na segunda semana do mês de abril de 2019, o qual foi utilizado indevidamente por terceiros. Expõe a conduta do réu de promover a suspensão de tal cartão pelo período de 12 (doze) meses, em virtude de uso indevido. Aduz o indeferimento administrativo do seu pedido de exclusão da suspensão do benefício. Requer a procedência da demanda, com a condenação do réu a obrigação de excluir a suspensão do benefício funcional de transporte público gratuito.
3. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal defende a inocorrência de demonstração de extravio de cartão funcional, pois o Boletim de Ocorrência ID 48609685 foi registrado em 07 de maio de 2019, em decorrência de perda ocorrida em 25 de abril de 2019, conforme as informações da própria autora, já o uso indevido do cartão funcional ocorreu nos dias 19 e 20 de abril de 2019. Insurge-se contra a alegação da autora de erro na data informada no boletim de ocorrência, sob o argumento de que o uso indevido ocorreu nos dias 19 e 20 de abril de 2019, e, no dia 22 de abril, houve uso regular do cartão funcional. Salienta, ainda, a ausência de explicação do motivo de tal divergência e de demonstração da data do suposto extravio.
4. Inicialmente, defere-se a gratuidade de justiça à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 20941750).
5. No caso, a notificação de ID 20941751 demonstra a suspensão do benefício de gratuidade de transporte público, pelo período de 12 meses, nos termos do artigo 32, §2o da Portaria Conjunta n.o 5, de 24 de fevereiro de 2016 (SIND -DF), permanecendo intacta a funcionalidade do cartão funcional de "abrir e fechar turno".
6. As provas dos autos comprovam que a referida suspensão de benefício ocorreu em razão de duas utilizações indevidas, por terceiros, ocorridas nas datas de 19 e 20 de abril de 2019 (ID 20944059 - Pág. 32). O Laudo de Biometria Facial n.o 199462 e o documento de ID 20944059 - Pág. 40 demonstram, inclusive, a face do terceiro que utilizou o cartão funcional da parte autora (ID 20944059).
7. Desse modo, a Ocorrência Policial n.o 1.619/2019/ 29a DP/DF, registrada pela autora em 07/05/2019, referente ao extravio ocorrido em 25/04/2019, decorrente de perda de Cartão DFTRANS PASSE LIVRE FUNCIONAL DA TCB, Crachá Funcional da TCB e de 50 (cinquenta) reais, não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade da parte autora pelo uso indevido do seu cartão de passe livre funcional.
8. Ademais, ainda se considerada a alegação de erro na data do extravio inserida na referida Ocorrência Policial, caberia à parte autora o dever de comunicar ao réu a perda do seu cartão funcional logo após o extravio, medida imprescindível para se evitar o uso indevido do passe livre por terceiros, situação não demonstrada nos autos.
9. Com efeito, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na suspensão do benefício de “passe livre” funcional da parte autora, em razão da utilização do cartão por terceiros, durante o período de 12 (doze) meses, após procedimento administrativo, assegurada a defesa, na forma do artigo 32 da Portaria Conjunta n.o 5, de 24 de fevereiro de 2016 (SIND -DF)[1].
10. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n.o 9.099/95, art. 55), estes fixados em R$400,00 (art. 85, 8o, CPC), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa, haja vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.

[1] Disponível em: http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/8de88566e3504f23bf329982de862aec/Portaria_Conjunta_5_24_02_2016.html